Tribunal: TJDFT
Processo: 0701516-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701516-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DESPACHO Da análise das razões esposadas em sede de agravo interno (ID 22769535), verifica-se que a parte agravante suscita, preliminarmente, a ausência de cunho decisório do decisum que ordenou a expedição de mandado de desocupação voluntária, tal como determinado anteriormente em sentença, motivo pelo qual seria incabível a interposição de agravo de instrumento contra tal pronunciamento judicial. À vista disso, intime-se a agravada, para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a aludida preliminar. Ademais, nos termos dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, digam as partes, em igual oportunidade, a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, haja vista a concessão de efeito suspensivo impróprio à insurgência interposta em face de sentença única proferida de modo simultâneo nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, sem cobrança (Processo no 0723484-67.2019.8.07.0001), e da ação de consignação em pagamento (Processo no 0702512-42.2020.8.07.0001). Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 3 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator